Tribunal: STF
Processo: Rcl 50321
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMPROVAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. ADC 48. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. INADMISSIBILIDADE.



    1. A ausência de identidade material entre a hipótese versada no acórdão reclamado e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação a que se rejeita.